Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-93.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Contribuição associativa. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pelo autor, cujo instrumento não veio para os autos, deixando a Centrape o processo tramitar à sua revelia. Consideração de que os descontos indevidos, nos valores de R$ 30,00, posteriormente elevados para R$ 52,00, realizados por diversos meses, na folha

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Contribuição associativa. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pelo autor, cujo instrumento não veio para os autos, deixando a Centrape o processo tramitar à sua revelia. Consideração de que os descontos indevidos, nos valores de R$ 30,00, posteriormente elevados para R$ 52,00, realizados por diversos meses, na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor [modesto trabalhado aposentado], acarretaram-lhe sérios transtornos e angústia. Fraude evidenciada, porque não comprovada a vinculação do autor ao contrato que gerou os descontos impugnados. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Repetição do indébito em dobro determinada. Sentença de procedência parcial reformada, em parte. Preservação do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do banco, porquanto os descontos impugnados foram autorizados pelo INSS e realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor, não em sua conta receptora dos proventos. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, em maior extensão. Recurso interposto pelo autor provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002131-
93.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante APRIGIO PEREIRA DA
MATA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTRO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE) e BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39685
APELAÇÃO N. 1002131-93.2020.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELANTE: APRIGIO PEREIRA DA MATA NETO
APELADOS: CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL-CENTRAPE E BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Contribuição associativa. Falta de prova da
válida celebração do contrato impugnado pelo autor, cujo
instrumento não veio para os autos, deixando a Centrape o
processo tramitar à sua revelia. Consideração de que os
descontos indevidos, nos valores de R$ 30,00, posteriormente
elevados para R$ 52,00, realizados por diversos meses, na folha
de pagamento do benefício previdenciário do autor [modesto
trabalhado aposentado], acarretaram-lhe sérios transtornos e
angústia. Fraude evidenciada, porque não comprovada a
vinculação do autor ao contrato que gerou os descontos
impugnados. Responsabilidade civil configurada. Danos
morais indenizáveis caracterizados. Indenização arbitrada em
R$ 5.000,00. Repetição do indébito em dobro determinada.
Sentença de procedência parcial reformada, em parte.
Preservação do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad
causam do banco, porquanto os descontos impugnados foram
autorizados pelo INSS e realizados na folha de pagamento do
benefício previdenciário do autor, não em sua conta receptora
dos proventos. Pedido inicial julgado parcialmente procedente,
em maior extensão. Recurso interposto pelo autor provido, em
parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
163/165, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação ao banco, e parcialmente procedente o
pedido inicial, no que tange à Centrape.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que está comprovada a
abusividade dos descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício
previdenciário, o que justifica a repetição em dobro, ante a má-fé da conduta da ré.
Menciona que faz jus a indenização por danos morais, no valor de vinte mil reais, ante os
descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Postula o reconhecimento
da responsabilidade objetiva do banco, ante a fraude praticada por terceiros e a falta de
segurança na movimentação financeira do cliente. Pleiteia que seja afastada a sucumbência
recíproca, nos termos da Súmula n. 326, do Superior Tribunal de Justiça.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas pelo banco.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que o pedido inicial
foi julgado parcialmente procedente para o fim de declarar a inexistência de relação
jurídica entre o autor e a Centrape, no que tange ao contrato que originou os descontos em
folha de pagamento do seu benefício previdenciário, determinada a repetição simples do
indébito, mas reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do banco e rejeitado o pleito
de condenação da Centrape ao pagamento de indenização por danos morais.
E o recurso de apelação interposto pelo autor comporta provimento,
em parte.
Correto, no entanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
banco, porque evidenciado nos autos que não partiu dele solicitação dos descontos
impugnados, porque realizados por iniciativa do INSS, autarquia federal responsável pelo
repasse de valores ao banco, sendo indisputável que a casa bancária apenas recebe os
valores do benefício previdenciário do autor em sua conta corrente, de sorte que não tinha
o banco ingerência alguma nos valores descontados do autor, tendo apenas disponibilizado
ao autor a respectiva conta para recebimento de seus proventos de aposentadoria pagos pela
previdência oficial [os extratos previdenciários anexados aos autos evidenciam que os
descontos da taxa associativa impugnada eram realizados diretamente no benefício
previdenciário da parte ativa (fls. 30/32)].
E, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de consumo e
verificada a hipossuficiência da parte ativa, bem assim a verossimilhança de suas
alegações, o caso é de inversão do ônus da prova, razão pela qual incumbia à Centrape
comprovar a celebração pelo autor do contrato impugnado [e que gerou a cobrança da
questionada taxa associativa], do que não cuidou, tornando-se revel (fls. 152).
Mas é certo que ocorreram descontos indevidos, da importância de
R$ 30,00, posteriormente elevada para R$ 52,00, durante vários meses, na folha de
pagamento dos parcos benefícios previdenciários da parte ativa [o autor é modesto
trabalhador aposentado (fls. 59/61)], razão pela qual positiva-se a responsabilidade objetiva
do fornecedor do serviço, que somente poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o,
do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não materializada na espécie.
Ora,
bastava à Centrape comprovar documentalmente, na
oportunidade processual própria, a origem e a legitimidade da constituição da obrigação
em exame, mesmo porque a prova negativa do fato não poderia ser imposta ao autor, sendo
então de rigor, ante a omissão da associação no cumprimento de ônus processual a seu
cargo [preferiu deixar o processo tramitar à sua revelia], o acolhimento da versão dos fatos
apresentada pela parte ativa, valendo acrescer, neste passo, que se trata de caso amplamente
divulgado pela imprensa em que uma quadrilha especializada em fraudes previdenciárias
vinha utilizando indevidamente dados sigilosos de aposentados com a finalidade da
realização de descontos indevidos em seus benefícios previdenciários.
Neste sentido, há precedentes desta Corte, em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autor pretende a restituição em dobro de valores
cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Veracidade das assinaturas no termo de adesão não confirmada
por perícia grafotécnica. Ônus que incumbia à requerida. Ausência de comprovação de
autorização dos descontos. Cobrança indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro
devida (art. 42, p ún, do CDC). Dano moral. Situação que comprometeu o recebimento de
verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o
beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar.
Precedentes. Quantum indenizatório que não comporta redução. Recurso desprovido.”
(Apel. n. 1003605-73.2019.8.26.0291, Rel. Des. Mary Grün, j. 30-03-2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS MEDIANTE FALSIFICAÇÃO
DE FICHA DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS - MÁ-FÉ
EVIDENTE - APOSENTADO QUE NUNCA PERTENCEU AOS QUADROS DA
RECORRIDA - ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE DE FORNECIMENTO DE
VANTAGENS E SERVIÇOS - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
APROPRIAÇÃO
DE
PARTE
DA
APOSENTADORIA
-
DANO
MORAL
EVIDENCIADO
- INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$
3.000,00

ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO -
SÚMULA No 54/STJ - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SÚMULA No
326/STJ
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apel.
n.
1001278-20.2018.8.26.0024, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 15-02-2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO. Procedência parcial. Inconformismo da autora. Desconto em
benefício previdenciário sem que houvesse contratação neste sentido. Ato ilícito
configurado. Dano moral fixado na quantia de R$ 12.000,00. Devolução em dobro das
quantias descontadas. Cabimento. Cobranças indevidas. Exegese do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé cristalina. Requerida responsável na
íntegra pelo ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO.” (Apel. n. 1001717-
94.2019.8.26.0024, Rel. Des. Ronnie Hebert Barros Soares, j. 31-08-2020).
Tem-se, portanto, como delineada a fraude noticiada pelo autor
nestes autos, o que lhe acarretou seríssimos contratempos, porquanto descontados
indevidamente, por vários meses, valores expressivos [frentes aos seus módicos
rendimentos] de seu benefício previdenciário [verba de cunho alimentar].
E, como é notório, percalços desta magnitude provocam sofrimento
psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, a justificar a reparação almejada,
constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, bastando
para tanto considerar os transtornos e a angústia ocasionados ao autor em virtude de
descontos indevidos, por largo período, de prestações oriundas de contrato ao qual não se
vinculou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, configurados os danos morais e tendo em vista que sua
fixação deve ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao autor do ilícito, a fim
de que invista na qualificação de sua tecnologia, de sorte a aprimorar seus procedimentos,
não há se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a
possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado
pelo lesado.
Estabelecidos tais parâmetros e considerando que a indenização não
deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, reputo razoável seu arbitramento em R$
5.000,00, sopesado para tanto que não houve restrição cadastral, de modo que tal cifra
expressa justa indenização aos contratempos impostos pela associação ré à parte ativa, até
porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
No que tange ao pleito de repetição do indébito em dobro, tendo em
vista o posicionamento prevalecente, seja no C. Superior Tribunal de Justiça, seja nesta 19a
Câmara de Direito Privado, que perfilha a tese de que, para que seja determinada a
repetição em dobro é necessária a verificação de má-fé, dolo ou malícia por parte daquele
que efetua a cobrança indevida, circunstância que se materializou na hipótese em apreço,
como assinalado, justifica-se a determinação de restituição em dobro pela Centrape de
todos os valores cobrados e pagos pelo autor.
Em suma, acolho em parte o recurso para condenar a Centrape
também ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
corrigidos a partir da data do acórdão e computados os juros legais de mora desde a data do
primeiro desconto indevido, porque se cuida aqui de responsabilidade extracontratual, com
a repetição em dobro de todos os valores abusivamente descontados do benefício
previdenciário do autor (fls. 29/34),com correção monetária a partir da data dos descontos
indevidos e juros moratórios contados da citação, mantida, no mais, a r. sentença. E, ante a
sucumbência integral da Centrape [na relação processual travada com o autor], imponho-
lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do autor,
que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação. E porque o recurso interposto
pelo autor foi improvido em relação ao banco, majoro os honorários por ele devidos ao
advogado da instituição financeira (§ 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil) para
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida à
parte ativa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)